Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS No 7.406/2009, 7.420/2010, 7.648/2011, 7.873/2012 e 8.172/2013. ORDEM DE EXECUÇÃO DAS PENAS. ART. 76 DO CP. PENAS DA MESMA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA.

I – O art. 76 do CP estabelece ordem de execução das penas no concurso de crimes apenados com penas de espécies distintas, como de reclusão e detenção, ou detenção e prisão simples.

II – Não há hierarquia entre o cumprimento da pena de crimes hediondos e comuns apenados com pena de reclusão. Nesse caso, não se exige que a pena do crime hediondo seja cumprida integralmente para que depois seja considerada a execução da pena dos crimes comuns. Precedentes.

III – Recurso conhecido e não provido.